Tribunal: TJDFT
Processo: 0719420-83.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719420-83.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: ANA DÍLIA MARÇANO GALDINO AGRAVADA: ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA DESPACHO ANA DÍLIA MARÇANO GALDINO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Alega que o preparo foi devidamente recolhido. Discorre, ainda, acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Assevera que não suscitou divergência jurisprudencial nas razões recursais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026